Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736305-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANIA MARIA RIBEIRO MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Indeferimento WANIA MARIA RIBEIRO MARTINS interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça à parte. Em suas razões recursais, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua renda mensal estar comprometida. Contudo, dos documentos acostados aos autos é possível perceber o recebimento de remuneração mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Em que pese o comprometimento de parte considerável da renda mensal da parte, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior à média nacional. Ainda, não se pode olvidar o valor levantado com os empréstimos contratados pela parte. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, tão somente, para a concessão da justiça gratuita. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, ou interpor o recurso cabível, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator